Tribunal: TJSP
Processo: 2278433-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO – IMPOSSIBILIDADE - Pretensão de reforma da r.decisão que condicionou eventual levantamento de valores ao julgamento do agravo de instrumento - Descabimento – Hipótese em que, embora se trate de valores incontroversos, há débitos fiscais e de honorários advocatícios da parte agravada – Impossibilidade, por ora, de levantamento dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO – IMPOSSIBILIDADE - Pretensão de reforma da r.decisão que condicionou eventual levantamento de valores ao julgamento do agravo de instrumento - Descabimento – Hipótese em que, embora se trate de valores incontroversos, há débitos fiscais e de honorários advocatícios da parte agravada – Impossibilidade, por ora, de levantamento dos valores – Pedido de penhora no rosto dos autos formulado pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo - RECURSO DESPROVIDO.